Tribunal: STF
Processo: ARE 1572008
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que a alegada afronta à Constituição da República é indireta.

2. O embargante alega a existência de omissão, sustentando que a decisão impugnada deixou de se manifestar acerca dos seguintes argumentos: inconstitucionalidade do uso do critério integracionista para restringir direitos de pessoa indígena no âmbito da execução penal; incidência da Convenção 169 da OIT e da Resolução 287/2019 do CNJ; a ausência de perícia antropológica, de consulta à comunidade e de consideração das especificidades culturais violam o devido processo penal intercultural, decorrente dos arts. 231 e 232 da Constituição Federal e das normas internacionais aplicáveis; e a jurisprudência do STF sobre a superação do critério integracionista. Pleiteia, ainda, o enfrentamento expresso de diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

3. Estes os pedidos:

“Diante do exposto, requer:
1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e erro de enquadramento apontados;
2. O reconhecimento da natureza constitucional direta da controvérsia, afastando-se a conclusão de ofensa reflexa;
3. Subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais, jurisprudenciais e convencionais indicados;
4. Caso assim entenda Vossa Excelência, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.”

É o relatório.

Decido.

4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.

5. No caso em análise, não se sustentam as alegadas omissões, porquanto, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, assentei que o exame da suposta ofensa ao texto constitucional demanda a reanálise da interpretação conferida à Lei nº 6.001/1973, de modo que eventual afronta à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o cabimento do apelo extremo. Assim, o fundamento adotado revela-se suficiente para a negativa de seguimento, uma vez que, no âmbito do recurso extraordinário, exige-se ofensa direta à Constituição.

6. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. A parte embargante aponta omissão no acórdão embargado, no que não teriam sido abordados os argumentos que expôs para demonstrar a desnecessidade de revolvimento probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão passível de ser sanada mediante aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. 5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante firme jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.512.027-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 433, 611 E 660. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 985.612-ED-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26/05/2017, p. 12/06/2017; grifos nossos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedentes. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedente. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. 1. Não admite a Corte o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão posta em discussão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. Para se concluir de forma contrária ao acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, necessário seria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, à luz da Súmula nº 279/STF. 4. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do ora recorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir. 5. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 6. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 795.648-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 30/05/2014; grifos nossos)

7. Constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o embargante pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.
8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator